Tribunal: TJSP
Processo: 1028011-57.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Franquia. Alegações, em ação e reconvenção, de violação às normas do contrato. Provas produzidas, entretanto, que indicam ocorrência de exceção de contrato não cumprido e violação efetiva pela franqueadora.

Franquia. Alegação de infração a cláusula de exclusividade. Franqueadora que promoveu licenciamento de marca com investimento inferior aos das franquias que implicou em flagrante prejuízo

Ementa:
Franquia. Alegações, em ação e reconvenção, de violação às normas do contrato. Provas produzidas, entretanto, que indicam ocorrência de exceção de contrato não cumprido e violação efetiva pela franqueadora.

Franquia. Alegação de infração a cláusula de exclusividade. Franqueadora que promoveu licenciamento de marca com investimento inferior aos das franquias que implicou em flagrante prejuízo e desnaturação do contrato. Rescisão contratual por responsabilidade da franqueadora, com condenação na devolução de despesas com ações de marketing, deslocamento de pessoal para treinamento, além de multa prevista na cláusula 11.3 do contrato de franquia.

Franquia. Lucros cessantes. Verba indevida. Curto espaço de tempo de exploração da franquia e ausência de empenho da franqueada na manutenção do contrato..

Recurso adesivo provido para julgar improcedente a ação e procedente, em parte, a reconvenção.